Tribunal: TJES
Processo: 5004818-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004818-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: DANIEL MARTINS DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004818-68.2021.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADO:

DANIEL MARTINS DE SOUZA

EMBARGADO/EMBARGANTE:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS. O MAGISTRADO SOMENTE TEM A OBRIGAÇÃO DE ENFRENTAR AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÕES NÃO RECONHECIDAS. EMBARGOS DA PARTE RECORRIDA CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DISPOSTO NO “DISPOSITIVO” E NA “DECISÃO”. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS DA PARTE RECORRENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Ambas as partes opuseram
embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3772829, que deu parcial provimento ao recurso inominado de ID nº 3255176.

DANIEL MARTINS DE SOUZA, requer o acolhimento dos embargos para sanar suposta omissão, sustentando que o acórdão vergastado, ao mencionar que a jurisprudência ainda não está sedimentada acerca do tema, demonstra não ter analisado os fundamentos citados em sentença e em contrarrazões, que apontam para a restituição imediata das parcelas quitadas pelo consorciado.

Por outro lado, a CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS requer o acolhimento dos embargos para sanar suposta contradição presente no acórdão vergastado, posto que este, em seu dispositivo, deu parcial provimento, mas, ao final, onde consta “DECISÃO”, cita que, “à unanimidade”, conhece e nega provimento ao recurso, “nos termos do voto do relator”.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Passo, primeiramente à análise dos embargos aclaratórios opostos pela parte
DANIEL MARTINS DE SOUZA
, em que, no mérito, pleiteia esclarecer a decisão colegiada vergastada, haja vista que houve suposta omissão na análise de certos fundamentos exposto pela parte embargante em sede de Contrarrazões.

Pois bem, as omissões que ensejam a oposição de embargos declaratórios, nas palavras de RODRIGO MAZZEI, se situam quando: “[...] o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

Analisadas as alegações da parte embargante, não vislumbro qualquer indicativo de omissão no
decisum
vergastado.

No que se refere à alegada ausência de análise das fundamentações exaradas em contrarrazões, pela parte embargante, e em sentença, não é possível notar qualquer omissão. Percebe-se que houve a discussão acerca do tema mencionado e que, diante a análise de todo o conjunto probatório, constatou-se que não havia entendimento firmado sobre o tema, entendendo, no momento do
decisum
, que o mais correto seria a restituição após o final do plano consorcial.

Ademais, o juízo não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas que tenham o condão de infirmar a decisão recorrida (art. 489 do CPC).

Nesse sentido, não há que se falar em omissão, posto que o cerne da discussão (o momento em que será realizada a restituição) já fora discutido, sendo todos os demais aspectos fáticos considerados.

Cabe frisar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, como tenta fazer a parte embargante, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Portanto, após analisar os autos,
vislumbro que não assiste razão à parte embargante DANIEL MARTINS DE SOUZA
, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador.

Quanto aos embargos opostos pela parte
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, que busca, no mérito, esclarecer contradição presente no acórdão, verificadas conclusões divergentes no “DISPOSITIVO”, que dá parcial provimento ao recurso, e a “DECISÃO”, onde afirma negar provimento, “nos termos do voto do relator”.

A respeito da contradição que enseja Embargos de Declaração, anota RODRIGO MAZZEI que:

“A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

Nesse diapasão, é notório que há contradição no acórdão vergastado, advindo de erro material no momento da escrita da partícula onde se encontra a “DECISÃO”, posto que, onde está escrito “À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator” deveria constar “À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”.

Isto posto, entendo que devem ser acolhidos os embargos declaratórios opostos pela embargante, de modo a afastar a contradição presente no acórdão e corrigir o mencionado erro material.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por DANIEL MARTINS DE SOUZA e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
.

Por outro lado, acerca dos embargos de declaração opostos por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS,
CONHEÇO
dos embargos e, no mérito,
DOU-LHES ACOLHIMENTO
, para afastar a contradição presente no acórdão e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Sendo assim, onde se lê: ““À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”,
leia-se: “À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)